Tribunal: STF
Processo: RE 108044
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISAO. TERCEIROS. O ARTIGO 948 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL REFERE COMO TERCEIROS OS CONFINANTES QUE NÃO FORAM
PARTES NA AÇÃO. TODAVIA, MESMO TENDO TIDO CURSO INTER-ALIOS A
AÇÃO, TERCEIRO E TAMBÉM AQUELE QUE TEVE OS LIMITES E RUMOS DE SUAS
TERRAS DEFINIDOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, E AS TEVE
INVADIDAS NOS TRABALHOS DE CAMPO.
TRATA-SE, NA HIPÓTESE DE SITUAÇÃO JURÍDICA RESULTANTE DA SENTENÇA,
QUE CONFERE AO CONFINANTE A QUALIDADE DE TERCEIRO, PODENDO OPOR
EMBARGOS DE TERCEIROS PARA DEFENDER DIREITO PRÓPRIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.